Tribunal: TJPA
Processo: 0803089-60.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803089-60.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDNARDO MOURA DA SILVA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REVISÃO DE DOSIMETRIA PENAL. CABÍVEL REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Revisão criminal proposta por Ednardo Moura da Silva, condenado a 18 anos e 2 dias de reclusão e 1.443 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, visando à rescisão da coisa julgada com fundamento no art. 621, I, do CPP. Sustenta contrariedade à evidência dos autos e ao texto expresso da lei na fixação da pena, pleiteando absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do requerente, por ausência de provas suficientes à condenação; (ii) verificar a existência de erro na dosimetria da pena que justifique seu redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal demanda prova pré-constituída das alegações, não sendo admitida dilação probatória. Incumbe ao autor o ônus de instruir a petição com os elementos necessários à apreciação do pedido, conforme inteligência dos arts. 621 e 625, §1º, do CPP.

4. O pedido de absolvição não pode ser conhecido por ausência de provas de contrariedade à evidência dos autos, uma vez que não foram acostadas peças essenciais da ação penal originária, como denúncia e laudos periciais.

5. Quanto à dosimetria penal, constatou-se excesso na valoração negativa de circunstâncias judiciais ínsitas ao tipo penal (motivos, circunstâncias, consequências e personalidade), configurando bis in idem.

6. Foi realizada nova dosimetria, reduzindo-se a pena de 18 anos e 2 dias de reclusão para 15 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se os 1.443 dias-multa originariamente fixados, em observância à vedação da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal exige prova pré-constituída, não sendo cabível a rediscussão de mérito sem a integralidade do conjunto probatório.

A valoração negativa de circunstâncias ínsitas ao tipo penal configura bis in idem e deve ser afastada na dosimetria da pena.

Revisão criminal parcialmente procedente para redimensionar a pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, arts. 621, I, 625, §1º e §3º; CP, arts. 59, 61, I e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Revisão Criminal nº 70085595379, Rel. Des. Volcir Antônio Casal, j. 24.06.2022; TJ-PA, Revisão Criminal nº 0800251-18.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 03.10.2023; TJ-PE, RVCR nº 0001878-82.2018.8.17.0000, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 21.09.2020; TJ-SP, Revisão Criminal nº 0038231-33.2022.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 27.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL, NA PARTE CONHECIDA, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 20 a 27 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por EDNARDO MOURA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antônio de Tauá/PA, em 09.01.2012 (Num. 24949591 - Pág. 02/55), confirmada pela 1ª Câmara Isolada Criminal (09.12.2015 - Num. 25292433 - Pág. 1/Num. 25292433 - Pág. 13), na qual foi condenado à pena total de 18 (dezoito) anos e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1443 (mil, quatrocentos e quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente

ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei de Drogas).

O autor, em suas razões (Num. 24949586), fundamenta o pedido revisional no art. 621, inciso I do CPP, alegando que a condenação se deu em contrariedade à evidência das provas dos autos e ainda ao texto expresso da lei, no que diz respeito à dosimetria penal. Assim, requereu a rescisão da coisa julgada, para absolver o acusado de ambos os crimes mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
e ainda, subsidiariamente, para reduzir a pena ao mínimo legal.

Em despacho de 21.02.2025 - Num. 25041606, determinei ao autor a emenda à inicial, para comprovação do recolhimento de custas e ainda para juntar os documentos que julgasse necessários ao pleno conhecimento do pedido.

Em resposta, o autor peticionou sob o Num. 25284311, juntando os seguintes documentos: comprovação de pagamento de custas - Num. 25292430/Num. 25292430; mandado de intimação da sentença da acusada - Num. 25292431; certidão de intimação da acusada Marli Sales do Nascimento - Num. 25292431 - Pág. 2; recurso de apelação da acusada Marli Sales do Nascimento - Num. 25292431 - Pág. 3; mandado de intimação da sentença do acusado e certidão de intimação - Num. 25292431 - Pág. 5/11; recurso de apelação e razões recursais do acusado Ednardo Moura da Silva - Num. 25292431 - Pág. 13/Num. 25292432 - Pág. 15; acórdão da 1ª Câmara Criminal Isolada, negando provimento ao recurso de apelação, em 09.12.2015 - Num. 25292433 - Pág. 1/Num. 25292433 - Pág. 13; recurso especial do acusado Ednardo - Num. 25292435 - Pág. 1/2; decisão negando seguimento ao recurso especial, em 04.10.2016 - Num. 25292439 - Pág. 1/3; agravo em recurso especial - Num. 25292443 - Pág. 1/2; e decisão de desprovimento do agravo em recurso especial, em 31.05.2017 - Num. 25292443 - Pág. 3/4.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e parcial procedência da ação revisional, apenas para correção da pena, conforme parecer de Num. 25535652.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento via plenário virtual

VOTO

I – Juízo de admissibilidade da demanda

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal, como fica evidente, busca corrigir eventuais erros judiciários, a materializar decisões injustas e insustentáveis, não servindo a viabilizar a impugnação de decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais, embora amparadas em lei e no contexto probatório dos autos. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei, de forma taxativa
[1]
.

A ação revisional, como dito, não consiste em desdobramento da ação penal, mas sim em ação autônoma, a qual não comporta dilação probatória, demandando
ab initio litis
a prova cabal das alegações do autor, sob pena de indeferimento da exordial. O ônus probatório
in casu
cabe ao proponente, uma vez que combate uma sentença judicial já dotada da qualidade de imutável pelo manto da coisa julgada. Assim, para lograr êxito em desconstituir o título executivo, cabe ao autor provar por meio de prova pré-constituída suas alegações acerca da injustiça ou ilegalidade da sentença ou acórdão impugnados, sob pena de não conhecimento
[2]
.

Pois bem. Analisando detidamente a exordial, tem-se que dois são os fundamentos do pedido revisional:
o primeiro
,
relativo ao julgamento em contrariedade à evidência das provas dos autos, pois o conjunto probatório não justificaria uma sentença condenatória, devendo o acusado ser absolvido mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo;
o segundo
, relativo a erro judiciário no processo de fixação da pena, que teria sido cominada em contrariedade a texto expresso da lei. Entendo que em relação ao primeiro, a revisão criminal não merece sequer ter seu mérito conhecido, senão vejamos.

Como provas de suas alegações, o autor juntou a esta revisional

certidão de trânsito em julgado expedida pelo STJ - Num. 24949589 - Pág. 1; certidão de trânsito em julgado expedida pelo TJE/PA - Num. 24949589 - Pág. 2; sentença condenatória proferida em 09.01.2012 - Num. 24949591 - Pág. 02/55; termo de depoimento da testemunha PM Genival da Silva Santos em sede policial - Num. 24949590 - Pág. 1; termos de audiência de instrução e julgamento realizada em 22.08.2011 - Num. 24949593 - Pág. 1/Num. 24949595 - Pág. 5; mandado de intimação da sentença da acusada - Num. 25292431;

certidão de intimação da acusada Marli Sales do Nascimento - Num. 25292431 - Pág. 2; recurso de apelação da acusada Marli Sales do Nascimento - Num. 25292431 - Pág. 3; mandado de intimação da sentença do acusado e certidão de intimação - Num. 25292431 - Pág. 5/11; recurso de apelação e razões recursais do acusado Ednardo Moura da Silva - Num. 25292431 - Pág. 13/Num. 25292432 - Pág. 15; acórdão da 1ª Câmara Criminal Isolada, negando provimento ao recurso de apelação, em 09.12.2015 - Num. 25292433 - Pág. 1/Num. 25292433 - Pág. 13; recurso especial do acusado Ednardo - Num. 25292435 - Pág. 1/2; decisão negando seguimento ao recurso especial, em 04.10.2016 - Num. 25292439 - Pág. 1/3; agravo em recurso especial - Num. 25292443 - Pág. 1/2; decisão de desprovimento do agravo em recurso especial, em 31.05.2017 - Num. 25292443 - Pág. 3/4.

Sendo assim, tem-se que o autor sequer juntou aos autos a denúncia, que fixou as balizas para exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como da atividade de instrução probatória. Também não juntou aos autos os elementos de prova colhidos em sede policial (lembrando que mesmo quando produzidos junto ao inquérito, existem elementos dotados de valor probatório, como apreensão de objetos, laudos periciais, etc. – vide art. 155 do CPP). No caso em tela, as peças processuais contidas nos autos indicam a apreensão de entorpecentes e ainda de petrechos do tráfico, porém nada foi juntado nesse sentido. Foi juntado somente o depoimento da testemunha PM Genival da Silva Santos e nada mais relativo às peças informativas.

Significa dizer, considerando que a revisão criminal busca reverter erro judiciário na valoração de provas (art. 621, I do CPP), não há como apreciar o pedido se o autor não disponibiliza ao juízo o mesmo conjunto probatório apreciado na sua origem, que ensejou a condenação. Como dizer que a condenação se deu em contrariedade à evidência das provas dos autos, se não se tem a íntegra das provas colhidas em juízo e fora dele, ao longo de toda a persecução criminal? Não há como apreciar a ilegalidade da condenação, quando não é apresentado o mesmo conjunto de provas e de elementos informativos apresentado na origem, tudo à luz do art. 155 do CPP e ainda do princípio do livre convencimento motivado.

Por oportuno, lembro que o disposto no art. 625, §1º do CPP é medida e faculdade excepcional, cabendo à parte proponente provar suas alegações e não ao julgador coordenar a iniciativa e atividade instrutória das partes, dadas as peculiaridades da ação revisional. No caso em tela, o autor não solicitou o apensamento dos autos originários, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo (embora lhe tenha sido oportunizada a emenda à exordial - Num. 25041606), de modo que quedou inerte na atividade instrutória que lhe cabia no ato da propositura da ação.

Sendo assim, diante da ausência de prova pré-constituída das alegações do autor, deixo de conhecer do pedido revisional, no que diz respeito à negativa de autoria delitiva do requerente e consequentes pedidos de absolvição, nos termos do art. 625, §3º do CPP, conhecendo-o, tão somente, em relação à alegação de erro na dosimetria penal, cujo mérito passo a analisar em seguida.

II – MÉRITO – pedido de redimensionamento da pena.

A defesa alega que a dosimetria penal realizada na origem se deu em contrariedade ao texto expresso da lei, o que justificaria a rescisão da coisa julgada, com consequente redimensionamento da pena. Lembro, por oportuno, que a abrangência do art. 621, inciso I do CPP (primeira parte) não deve ser compreendida de modo tão literal, ao ponto de somente ser aplicado quando uma norma escrita for violada
[3]
. A afronta deve ser em face do ordenamento jurídico, de suas disposições de modo geral, sejam elas prescritas por regras ou princípios. Significa dizer, se o processo dosimétrico violar, por exemplo, o princípio constitucional da individualização da pena, positivado por meio do art. 5º, inciso XLVI da CF/88, é cabível a revisional. Lembro que se trata de procedimento de discricionariedade vinculada, portanto, embora exista margem para o julgador transitar na fixação da pena, tal trânsito deve ocorrer dentro das balizas juridicamente delimitadas. Dito isso, passo ao mérito do pedido.

Sobre o tema, o juízo de origem assim fundamentação a fixação da pena na sentença (Num. 24949591 - Pág. 02/55):

Atendendo as normas do art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena do segundo denunciado –
EDNARDO MOURA DA SILVA
, tangentemente ao
crime de tráfico de drogas
, como se segue:

Considerando que o segundo acusado possui culpabilidade de grau médio, bem como que é portador de antecedentes criminais, já que, além possuir condenação penal, que será tomada, diante da reincidência, como fator de exasperação da pena, responde a três ações penais na Comarca de Belém, sendo duas por tráfico de entorpecente e a remanescente por associação para a difusão de drogas de uso proscrito;

Considerando que nada há neste caderno processual que ponha em dúvida a conduta social do segundo denunciado, isto é, a natureza harmônica das relações que este mantém com a sua família e com os seus vizinhos;

Considerando que a personalidade do segundo acusado demonstra o seu desprezo com os bens juridicamente tutelados, portanto, a sua propensão à prática delituosa;

Considerando que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, já que com a sua conduta o segundo acusado visava à obtenção de lucro fácil mediante procedimento criminoso de grande potencial ofensivo para a sociedade;

Considerando, ainda, que a vítima, no caso o Estado, em nada concorreu para o cometimento do crime, fixo a pena base do segundo denunciado em
nove (09) anos
,
quatro (04) meses
e
quinze (15) dias de reclusão
e multa de
novecentos e trinta e sete dias-multa
, isto é, de R$ 17.015,92 (dezessete mil quinze reais e noventa e dois centavos).

A sanção pecuniária, que foi arbitrada segundo os critérios anteriormente esposados, diante da situação econômica do segundo denunciado, será reduzida em um terço, mantendo-se o seu valor unitário em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, passando essa reprimenda a ser de
seiscentos e vinte e cinco dias- multa
, ou seja, de R$ 11.350,00 (onze mil trezentos e cinquenta reais)..

Não existe nenhuma circunstância atenuante em favor do segundo denunciado, mas milita contra este a agravante descrita no art. 61, I, do Código Penal Brasileiro, na medida em que o mesmo cometeu as infrações penais noticiadas nestes autos depois de sofrer condenação criminal transitada em julgado.

Em face da agravante anteriormente mencionada, aumento a pena até aqui aplicada em 1/6 passando a reprimenda imposta ao segundo denunciado a ser de
dez (10) anos
,
onze (11) meses
e
sete (07) dias de reclusão
e multa de
setecentos e vinte e nove dias-multa
, ou seja, de R$ 13.238,64 (treze mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

No caso em tela não se vislumbra nenhuma causa que possa levar a diminuição ou exasperação da reprimenda já aplicada, razão pela qual torno a pena corporal de
dez (10) anos
,
onze (11) meses
e
sete (07) dias de reclusão
e a sanção pecuniária de
setecentos e vinte e nove dias-multa
, ou seja, de R$ 13.238,64 (treze mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), impostas ao segundo acusado por transgressão ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, concreta, definitiva e final.

Atendendo as normas do art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena do segundo denunciado –
EDNARDO MOURA DA SILVA
, tangentemente ao
crime de associação para difusão ilícita de drogas
, como se segue:

Considerando que o segundo acusado possui culpabilidade de grau médio, bem como que é portador de antecedentes criminais, já que, além possuir condenação penal, que será tomada, diante da reincidência, como fator de exasperação da pena, responde a três ações penais na Comarca de Belém, sendo duas por tráfico de entorpecente e a remanescente por associação para a difusão de drogas de uso proscrito;

Considerando que nada há neste caderno processual que ponha em dúvida a conduta social do segundo denunciado, isto é, a natureza harmônica das relações que este mantém com a sua família e com os seus vizinhos;

Considerando que a personalidade do segundo acusado demonstra o seu desprezo com os bens juridicamente tutelados, portanto, a sua propensão à prática delituosa;

Considerando que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, já que com a sua conduta o segundo acusado visava à obtenção de lucro fácil mediante procedimento criminoso de grande potencial ofensivo para a sociedade;

Considerando, ainda, que a vítima, no caso o Estado, em nada concorreu para o cometimento do crime, fixo a pena base do segundo denunciado em
seis (06) anos
e
vinte
e
dois (22) dias de reclusão
e multa de
novecentos e dezoito dias-multa,
isto é, de R$ 16.670,88 (dezesseis mil seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).

A sanção pecuniária, que foi arbitrada segundo os critérios anteriormente esposados, diante da situação econômica do segundo denunciado, será reduzida em um terço, mantendo-se o seu valor unitário em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, passando essa reprimenda a ser de
seiscentos e doze dias-multa
, ou seja, de R$ 11.113,92 (onze mil cento e treze reais e noventa e dois centavos).

Não existe nenhuma circunstância atenuante em favor do segundo denunciado, mas milita contra este a agravante descrita no art. 61, I, do Código Penal Brasileiro, na medida em que o mesmo cometeu as infrações penais noticiadas nestes autos depois de sofrer condenação criminal transitada em julgado.

Em face da agravante anteriormente mencionada, aumento a pena até aqui aplicada em 1/6 passando a reprimenda imposta ao segundo denunciado a ser de
sete (07) anos
e
vinte e cinco (25) dias de reclusão
e multa de
setecentos e quatorze dias-multa
, ou seja, de R$ 12.966,24 (doze mil novecentos e sessenta e seis reias e vinte e quatro centavos).

Na hipótese dos autos não se vislumbra nenhuma causa que possa levar a diminuição ou exasperação da reprimenda já aplicada, razão pela qual torno a pena corporal de
sete (07) anos
e
vinte e cinco (25) dias de reclusão
e a sanção pecuniária de
setecentos e quatorze dias-multa
, ou seja, de R$ 12.966,24 (doze mil novecentos e sessenta e seis reias e vinte e quatro centavos), impostas ao segundo acusado por transgressão ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006, concreta, definitiva e final.

Havendo concurso material entre o crime de tráfico ilícito de drogas de uso proscrito e o delito de associação para a difusão de substância entorpecente, à evidência, que as penas impostas a essas duas infrações penais devem ser somadas passando, dessa forma, a sanção aplicada ao segundo denunciado a ser de
dezoito (18) anos
e
dois (02) dias de reclusão
e multa de
um mil quatrocentos e quarenta e três dias-multa
, ou seja, R$ 26.204,88 (vinte e seis mil duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Pois bem. No que diz respeito ao acerto ou desacerto da negativação dos maus antecedentes do autor, mais uma vez fica inviável apreciar o mérito do pedido, pois o autor não juntou a estes autos de revisional a certidão de antecedentes criminais do acusado. Considerando que se trata de ônus probatório seu, mostrar a ilegalidade da valoração da circunstância judicial do art. 59 do CP/40, não há como corrigir a sentença. No mesmo sentido, tem-se a inviabilidade de apreciar a culpabilidade do agente por falta de provas.

Todavia, diferente é o caso das demais circunstâncias judiciais, pois os fundamentos expostos para negativar a personalidade do autor (“
demonstra o seu desprezo com os bens juridicamente tutelados, portanto, a sua propensão à prática delituosa
”), os motivos, circunstâncias e as consequências do crime (“
já que com a sua conduta o segundo acusado visava à obtenção de lucro fácil mediante procedimento criminoso de grande potencial ofensivo para a sociedade
”) são, em verdade, circunstâncias ínsitas ao tipo penal, configurando
bis in idem.
Sendo assim, decoto a valoração negativa da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, mantendo apenas a culpabilidade
[4]
e os maus antecedentes negativos. Aplico referido entendimento tanto na dosimetria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei de Drogas), quanto na dosimetria do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), passando a fixar suas respectivas penas assim do seguinte modo:

II.a – Crime de Tráfico de Entorpecentes – art. 33 da Lei nº 11.343/06:

Fixo a pena-base, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes do acusado, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, incidindo a agravante genérica da reincidência, prevista no art. 61, I do CP/40, elevo a pena provisória a
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa
, a qual torno definitiva pela ausência de majorantes ou minorantes a incidirem no caso.

II.b – Crime de Associação para o Tráfico – Art. 35 da Lei nº 11.343/06:

Fixo a pena-base, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, incidindo a agravante genérica da reincidência, prevista no art. 61, I do CP/40, elevo a pena provisória a
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1010 (mil e dez) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a qual torno definitiva pela ausência de majorantes ou minorantes a incidirem no caso.

II.c – Do cúmulo de penas pelo concurso material de crimes – art. 69 do CP/40.

Diante do concurso material entre os crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, somo as penas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1010 (mil e dez) dias-multa, para gerar uma pena total somada de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.982 (mil, novecentos e oitenta e dois) dias-multa, em razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Observo que, na sentença ora impugnada, foi fixada a pena pecuniária em 1.443 (mil, quatrocentos e quarenta e três) dias-multa, aquém da ora aplicada, razão pela qual, por força da máxima do
no reformatio in pejus,
mantenho aquela aplicada na origem.

Destarte, torno definitiva a pena total de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.443 (mil, quatrocentos e quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL,
para corrigir a pena aplicada, reduzindo-a a
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.443 (mil, quatrocentos e quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, consoante fundamentação.

Comunique-se o presente julgamento ao juízo da execução, para correção da pena eventualmente já executada.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

É como voto.

Belém,
29 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Sobre a necessidade de fundamentação específica, leciona a doutrina de Nestor Távora: “
Em face dos requisitos específicos para admissibilidade da revisão criminal, é preciso deixar bem vincada que tal via não é tão ampla, não se tratando de ‘uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo acusado’, razão pela qual se fala que, para a propositura dessa demanda, é necessário que ela tenha, em sua petição inicial, uma ‘fundamentação vinculada’, alusiva às ‘hipóteses de cabimento da ação
”. (2021, p. 1453)

[2]
Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais (TJ-RS - Revisão Criminal: 70085595379 PORTO ALEGRE, Relator: Volcir Antônio Casal, Data de Julgamento: 24/06/2022, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 27/06/2022, TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08002511820238140000 16496327, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/10/2023, Seção de Direito Penal; TJ-PE - RVCR: 00018788220188170000, Relator.: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 21/09/2020, Seção Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020; TJ-SP - Revisão Criminal: 0038231-33.2022.8 .26.0000 Campinas, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 27/07/2023, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2023).

[3]
Nesse sentido: “REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO PELO FURTO TENTADO DE 10 (DEZ) BARRAS DE CHOCOLATE . REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, À ÉPOCA, PREJUDICOU O EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA RESTABELECER SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENDÊNCIA DE EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELA DEFESA NA APELAÇÃO CRIMINAL: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE A TESE DEFENSIVA PENDENTE DE JULGAMENTO.
1. A expressão "texto expresso da lei penal", contida no inciso I do art. 621 do CPP, não deve ser compreendida apenas como a norma penal escrita, abrangendo, também, qualquer ato normativo que tenha sido utilizado como fundamento da sentença condenatória (por exemplo, portarias, leis completivas empregadas na aplicação de uma lei penal em branco etc .), a norma penal processual, a norma processual civil (aplicável subsidiariamente no processo penal, na forma do art. 3º do CPP) e a norma constitucional. 2. Nessa mesma linha, a melhor exegese da norma indica que o permissivo de revisão criminal constante no inciso I do art . 621 do CPP compreende, ainda, as normas processuais não escritas e que podem ser depreendidas do sistema processual como um todo, como ocorre com o direito ao duplo grau de jurisdição, a proibição de supressão de instância e a obrigação do julgador de fornecer uma prestação jurisdicional exauriente
. 3. Assim sendo, é admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de error in procedendo do julgado que se pretende rescindir . Precedentes: RvCr 3.638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017 e AgRg na RvCr 3.480/MG, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016. 4. Situação em que o autor da revisão criminal, condenado a 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, assim como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela tentativa de furto de 10 (dez) barras de chocolate, veio a ser absolvido pelo Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio da insignificância, ficando, à época, prejudicado o pedido da defesa de redução da pena. Interposto recurso especial pelo Ministério Público, foi provido para afastar a aplicação do princípio da insignificância e restabelecer a sentença e a respectiva condenação, determinando, ainda, a imediata execução da pena . 5. Constatado error in procedendo por parte desta Corte quando do julgamento do recurso especial, por não ter submetido o caso novamente ao exame do Tribunal de segundo grau, é de rigor a desconstituição parcial do trânsito em julgado para a análise da matéria, em atenção ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. 6. Revisão criminal julgada procedente, para que seja desconstituída a coisa julgada na parte referente à fixação da pena e seja determinado que o TJ/MG prossiga no julgamento das demais teses defensivas apresentadas quando da interposição do recurso de apelação, pertinentes à dosimetria da pena . (STJ - RvCr: 4944 MG 2019/0148906-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/09/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)”.

[4]
Como não foram juntados aos autos os elementos de prova do inquérito, não se tem na presente revisional elementos para discordar da convicção do juízo de origem, que entendeu provado nos autos que os acusados foram presos em flagrante delito com “
(95,713g), como também setecentos e dez gramas (710g) de carbonato de sódio anidro, comercialmente conhecido como BARRILHA, substância essa usualmente empregada para o preparo de drogas, além de ácido sulfúrico, balança de precisão e, ainda, pedaços cortados de plásticos, que são utilizados para embalagem de entorpecentes
”, demonstrando elevada culpabilidade.

Belém, 29/05/2025